Tribunal: TJDFT
Processo: 0722366-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RESCISÃO DE CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESOLUÇÃO TJDFT No 23/2010. COMPETÊNCIA DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF.
1. Compete à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF processar e julgar demanda em que a parte autora requer a rescisão de contrato de sociedade em conta de participação e a restituição de valores por ele aportados à sociedade (Resolução TJDFT no 23/2010 2o).
2. Declarou-se competente o Juízo suscitado, da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF.